Tribunal: TJSP
Processo: 1097872-57.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Preliminares. Cerceamento de defesa. As provas documentais juntadas aos autos pelo réu confirmaram a natureza da posse exercida pela autora. Produção de outras provas que não se revelava necessária ao desate do litígio. Justiça gratuita confirmada à autora, que não aufere renda significativa. Ausência de sinais

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Preliminares. Cerceamento de defesa. As provas documentais juntadas aos autos pelo réu confirmaram a natureza da posse exercida pela autora. Produção de outras provas que não se revelava necessária ao desate do litígio. Justiça gratuita confirmada à autora, que não aufere renda significativa. Ausência de sinais de riqueza. Prevenção desta Câmara para o julgamento do recurso. Mérito. 1.- Ação de usucapião extraordinária, visando o reconhecimento da propriedade de imóvel ocupado pela autora desde 2006. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a autora exerce posse com "animus domini" sobre o imóvel, justificando a declaração de usucapião, ou se a posse é precária, decorrente de comodato. 3.- A posse exercida pela autora é classificada como precária, subordinada ao direito de propriedade do réu, ao qual foi transmitido o imóvel por ser herdeiro testamentário. 4.- A ausência de "animus domini" impede a declaração de usucapião, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso desprovido.